Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712040-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES E OPERADORES DE MESAS TELEFONICAS DO ESTADO DO PARANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que a apuração de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as contribuições realizadas em plano de previdência privada independe de realização de perícia atuarial, o que, no caso, é reforçado pelo fato de que a questão em análise no cumprimento de sentença não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e, em decorrência, inexiste a obrigatoriedade de participação de um atuário na perícia ali determinada. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5° e 6°, ambos do Decreto-lei 806/1969, sustentando a necessidade de nomeação de perito atuário. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/DF 1.805-A) e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO (OAB/DF 25.955). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 5° e 6°, ambos do Decreto-lei 806/1969, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a situação do Feito originário demonstra que não há necessidade de realização de perícia atuarial, uma vez que, como já acima explicitado, o Cumprimento de Sentença originário tem por objeto, unicamente, a correção monetária incidente sobre o resgate da reserva de poupança, ou seja, os cálculos destinam-se a apurar o valor devido aplicando-se os índices de expurgos inflacionários previstos no título executivo judicial acima transcrito.”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB/DF 1.805-A) e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO (OAB/DF 25.955). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010